Tribunal: STF
Processo: ARE 1568168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Prestação de serviços de educação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Ausência de falha na atuação das requeridas. Problemas no financiamento estudantil por erro imputado ao FIES. Condenação da corré Unifacear à emissão de certificado de conclusão de semestre. Descabimento. Matrícula não regularizada e falta de elementos nos autos que indiquem que o autor tenha efetivamente concluído as matérias cursadas. Disponibilização de documentos pela corré Tuiuti logo após o pedido e ausência de prova de requerimento anterior. Danos morais não configurados. Pedido reconvencional procedente, tendo em vista que restou incontroverso que o autor frequentou o curso oferecido pela corré Tuiuti, tendo assinado contrato que previa sua responsabilidade pela quitação das mensalidades em caso de ausência de financiamento estudantil. Sentença reformada. Recursos providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput; 205; 208; 226; e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo afirmou o próprio autor, os problemas na regularização da sua matrícula e no aditamento de contratos de financiamento, relativos aos cursos ofertados pelas instituições de ensino, ocorreram por erro no sistema do FIES. 



    Em relação à corré Unifacear, o autor afirmou, durante sua oitiva, que o FIES não o registrou como aluno para que pudesse realizar o procedimento para pagamento das mensalidades.



    Quanto à Tuiuti, alegou que seu cadastro não foi localizado no sistema do FIES pelo banco, embora a instituição de ensino tivesse emitido os documentos necessários para o procedimento de transferência do financiamento.



    Ainda, verifica-se que não há qualquer elemento nos autos que comprove que o autor tenha sido submetido à situação constrangedora em razão dos problemas na efetivação da matrícula.



    Como se vê, não há registros de eventual reclamação realizada à época, e o fato sequer foi mencionado pelo autor em audiência. Ainda, a testemunha Karina, ouvida em juízo, que estudou com o autor na instituição Unifacear, afirmou que não se lembra dos fatos com clareza e certeza.



    Além disso, não há qualquer prova nos autos de que houve recusa das instituições de ensino na emissão de documentos escolares, sendo que os históricos foram colacionados junto às contestações apresentadas, na primeira manifestação das partes nos autos (fls. 247/251 e 309/311). 



    [...]



    Com efeito, verifica-se que não trouxe o autor qualquer elemento de prova a lastrear o pedido de condenação em dano moral que alega ter sofrido.



    [...]



    O ato ilícito, segundo o Código Civil vigente, é cometido por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.



    Nesse contexto, pode-se dizer que a principal consequência do ato ilícito é a obrigação de indenizar, no intuito de repará-lo, nos termos do artigo 927 do Código Civil. E, para que exista o dever de indenizar, é necessária a existência do dano, do nexo de causalidade entre o fato e o dano e da culpa lato sensu do agente.



    No caso em pauta, não se vislumbra a existência do alegado dano moral[.]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente